Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGÊNCIA DA LEI No 8.906/94. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DO CLIENTE PERANTE A JUSTIÇA E ORGÃOS PÚBLICOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. MANTIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O feito será analisado à luz do Código Civil, do Código de Processo Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de serviços advocatícios, tendo em vista a inexistência de relação de consumo, mas sim presente a relação de confiança entre o advogado contratado e o cliente.
2. Registre-se que esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que declara que a relação é regida pela Lei 8.906/94, ou seja, pelo próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme precedente que ora se colaciona: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor - CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes. 2. A reforma do julgado estadual no tocante ao alegado descumprimento do contrato de prestação de serviços pela parte recorrida, demandaria o reexame de todo o âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 895.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016). Grifos nossos.
3. Nos termos do art. 5o da Lei 8.906/94, o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Por certo, nada impede a existência verbal de contratação de serviços advocatícios, contudo há necessidade de formalização de outorga de procuração ao advogado pelo cliente para representa-lo perante a justiça. A inexistência de procuração, em regra, inviabiliza a atuação do advogado como representante processual.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Como não provou nada, a sentença é irretocável e não merece reforma. A desídia pela falta de ajuizamento de ação contra o Instituto de Previdência do Município de Planaltina do Goiás foi da própria parte autora e não da parte ré que sequer anuiu a tal negócio.
5. PEDIDO CONTRAPOSTO. O dano moral restou demonstrado, porque houve a nítida intenção de a parte autora prejudicar a parte ré com fundamentos inexistentes perante o Tribunal Ético Disciplinar – TED da OAB-DF, constando, ainda, mensagens eletrônicas com tom de ameaça, forçando a parte ré a realizar uma composição de valores a título de danos morais, por algo que não restou demonstrado (Num. 34163670).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.